Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. ECONOMIA E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que verbas de natureza salarial são, de modo geral, impenhoráveis.
2. No caso dos autos, o Juízo a quo, por meio da decisão agravada, determinou a devolução do valor de R$ 4.579,06 (quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), ao entender que apenas o mencionado quantitativo era impenhorável, de modo a manter a penhora em relação ao restante da verba bloqueada.
3. O bloqueio efetuado em conta bancária comprovou a existência de reserva disponível em favor da executada, pertinente à diferença entre o montante bloqueado judicialmente e o salário percebido no mês da penhora impugnada.
4. Valores que superam o último salário percebido indicam economia e disponibilidade de recursos que excedem as necessidades mensais da executada, deixando de ter caráter alimentar, não estando sujeitos, portanto, ao regramento de impenhorabilidade, previsto no art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC.
5. Agravo conhecido e não provido.